Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. ENUNCIADO 56 JORNADA DE DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que em cumprimento de sentença indeferiu o sequestro de verba pública para ressarcimento dos gastos realizados com medicamentos e sessões de fisioterapia. A decisão agravada se deu nos seguintes termos:”(...) Em relação ao pedido de sequestro de verba pública para o custeio dos gastos obtidos por ocasião dos medicamentos e das sessões de fisioterapia da parte exequente, conforme bem assinalou o Ministério Público, a utilização de verbas públicas para o compulsório adimplemento de determinação judicial deve ser precedida da devida instrução, do contraditório, da demonstração da utilização do meio menos oneroso, e somente pode ocorrer mediante prévia e objetiva autorização judicial, o que não ocorreu em relação aos valores que a parte exequente pretende o ressarcimento, de maneira que indefiro o referido pleito. Quanto à cirurgia de artroplastia determinada no joelho esquerdo, depreende-se dos autos que não houve, ainda, o seu efetivo cumprimento. Desse modo, junte a parte exequente o necessário orçamento (três) para o sequestro de valores necessários à realização do aludido procedimento cirúrgico. Após, tornem-me imediatamente conclusos. Intime-se(...)”.

2. Conforme documentos acostados na origem, o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, deferido o pleito , nos termos da lei 1060/50.

3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública” . Assim, a hipótese de pedido de ressarcimento não se encontra amparada na seara regimental. Contudo, a Súmula 7 da TUJ/DF (Turma de uniformização de jurisprudência do Juizados Especiais) aponta o cabimento do agravo de instrumento contra atos praticados em sede de cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Com base no teor sumular, recurso conhecido.

4. Aduz o autor que a decisão recorrida negou os seguintes pedidos: i) levantamento de R$645,43 ( seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) da verba já sequestrada, a título de ressarcimento dos gastos realizados pelo agravante com medicamentos, sessões de fisioterapia e exames não fornecidos pelo DF e que já estão contemplados na obrigação de fazer descumprida; ii) a aplicação de multa pelos descumprimentos reiterados, arbitrando -se o valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso.

5. Conforme Enunciado 56 da II Jornada do Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, antes de liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija da parte a apresentação prévia de três orçamentos. A decisão agravada (ID 37792185) observou o enunciado e determinou a apresentação dos orçamentos. Desse modo, não se está deixando de cumprir a obrigação de fazer, conforme alegado pelo agravante. O que se demonstra no caso, é o cumprimento do dever de diligência que deve permear as decisões judiciais quando se envolve dinheiro público. Assim, como não se trata de caso de urgência, pois o pedido é de reembolso, se faz necessária a demonstração e a comparação dos valores usuais do mercado para que não se incorra em enriquecimento sem causa que infirme prejuízo ao erário.

6. Ademais, os orçamentos dos gastos posteriores deveriam ser apresentados pela parte para que se fizesse a correta liberação do valor sequestrado nos autos, com a instrução do devido contraditório. Não consta do processo que houve tal apresentação, não podendo o agravado ser penalizado por não ter parâmetro dos valores que deveriam ser liberados. Cumpre neste ponto salientar que, o Enunciado 54 da referida Jornada de Direito da Saúde do CNJ determina a liberação gradual mediante a comprovação da necessidade de continuidade do tratamento e com a apresentação dos orçamentos devidamente requeridos na decisão agravada.

7. Assim, como não houve descumprimento da decisão por parte do agravado, não há que se falar em penalidade pelo suposto atraso, não sendo cabível, também, a aplicação da multa requerida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio.